Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-67.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO MOVIDA POR AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DOS DOCUMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença a qual julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e posse do veículo em favor do credor fiduciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados (contrato e notificação) são válidos para o ajuizamento da ação; e (ii) estabelecer se a divergência numérica entre contrato e notificação compromete a constituição em mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei no 911/69 exige, para a ação de busca e apreensão, a apresentação do contrato de alienação fiduciária e da notificação comprobatória da mora. Os documentos juntados aos autos, atendem aos requisitos legais.
4. A mora decorre do simples vencimento da parcela, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69). A notificação foi enviada e recebida no endereço da devedora.
5. A divergência apontada pela apelante quanto ao número do contrato não invalida a notificação, pois os dados essenciais (partes, endereço, valor das parcelas) coincidem, demonstrando tratar-se do mesmo negócio jurídico. 5.1. A jurisprudência reforça a necessidade de comprovação da mora, mas admite que pequenas divergências formais não comprometem a validade quando não há prejuízo à identificação da dívida.
6. Não há ausência de pressuposto processual nem nulidade capaz de extinguir o processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. São indispensáveis à ação de busca e apreensão o contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora. 2. A divergência numérica entre contrato e notificação não invalida a constituição em mora quando os dados essenciais do negócio jurídico coincidem."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o, e art. 3o, caput; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula no 72; TJDFT: 07027485920238070010, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJE: 26/9/2023.